Tribunal: STF
Processo: RE 1222118
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO/RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446, DE 2008. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 
    A MP 446/2008 é formal e materialmente constitucional, pois (a) os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário; (b) a concessão do CEBAS não é o único requisito exigido para a imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, não havendo qualquer prejuízo ao erário. Precedentes deste Regional” (pág. 1 do documento eletrônico 130). 
    No RE interposto pelo Ministério Público Federal, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação dos arts. 2°; 5°, XXXV; 37, caput; 62, caput; e 195, § 7°, da mesma Carta, sustentando que 
    “a Medida Provisória nº 446/2008, que foi rejeitada pelo Congresso Nacional, além de deferir automaticamente todas as renovações de Certificados de Entidades Beneficentes de Assistência Social, declarou extintos os recursos administrativos interpostos contra concessão de CEBAS, apresentando, pois, vício de inconstitucionalidade” (pág. 12 do documento eletrônico 133). 
    Por sua vez, no RE interposto por Luiz Cláudio de Lemos Tavares, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação do art. 62, § 3° e § 11, da mesma Carta, sob o argumento de que
    “Não era caso de edição de decreto legislativo, seja por conta da inconstitucionalidade formal que foi reconhecida, seja por que o artigo 37 da MP 446 era uma norma de efeito concreto [...]” (pág. 9 do documento eletrônico 135). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento dos recursos extraordinários (documento eletrônico 148).
    As pretensões recursais não merecem acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a controvérsia em exame, conforme se verifica nos seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas deste Tribunal:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 982.297-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008.
    1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE 1.085.053-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.100.057-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 980.713-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 994.739-AgR/RS, de minha relatoria; RE 909.718-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.058.261, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 1.117.731/RS, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator